Tribunal: STF
Processo: Rcl 826
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO
TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE
AGIR
1.      Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados
antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto.
Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um
julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo
 falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação.
2.      Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados
revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação
direta relacionada.
        Agravo regimental desprovido.